Tribunal: STF
Processo: ARE 1409637
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. TELA 'MEU LIMÃO’. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO, PIS- IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. QUORUM AMPLIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 01. Trata-se de apelação cível interposta por RONALDO CEZAR COELHO nos autos do Mandado de Segurança nº 0022427-65.2013.4.02.5101/23ª VF do Rio de Janeiro-RJ, com pedido liminar, objetivando o depósito integral do Imposto de Importação, PIS-importação e COFINS-importação cobrados para desembaraço aduaneiro da tela "Meu Limão" da pintora brasileira Beatriz Milhazes, suspendendo-se sua exigibilidade para que a autoridade coatora se abstenha de proceder à tributação. Ao final, requer confirmação da medida. 02. O magistrado a quo, ao fundamentar a sentença recorrida (fls. 239/242), considerou que o cerne da controvérsia residiria em saber se uma obra de arte de autoria de um nacional, adquirida em operação comercial no exterior, seria ou não mercadoria estrangeira. Ou seja, caberia definir se a atribuição da nacionalidade a uma obra de arte seria a nacionalidade de seu autor ou o local em que foi produzida (local de origem); segundo o artigo 5º da Convenção de Berna para proteção de obras literárias e artísticas da qual o Brasil é signatário, ‘a lei aplicável na proteção dos direitos autorais é a do país de origem, assim entendido basicamente como o país onde publicada pela primeira vez’. Diante de tais ponderações, concluiu que ‘a verificação, entretanto, do local da primeira publicação da tela em questão (se no Brasil, ou nos EUA onde adquirida) dependeria de dilação probatória, o que é incabível em sede de mandado de segurança’, tendo, por conseguinte, julgado extinto o writ por inadequação da via eleita. 03. A controvérsia dos autos tem como escopo, exclusivamente, o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que submeta o autor, apelante, ao recolhimento do Imposto de Importação, PIS-importação e COFINS-importação incidentes sobre a obra da artista brasileira Beatriz Milhazes - sob o título ‘Meu limão’ - adquirida da Empresa Prime Internacional Company LLC - e importada dos Estados Unidos da América (EUA), conforme Conhecimento de Embarque Aéreo nº 045-93406950. 04. No caso, entendeu o Exmo. Desembargador Federal FERREIRA NEVES, na linha da douta sentença que, à luz das normas legais que norteiam a matéria, a tese apresentada pelo recorrente não mereceria acolhida. A documentação juntada aos autos (fls. 16/42) não se prestaria à comprovação de que se trata de simples repatriação de obra brasileira, apta a afastar as disposições contidas no § 1º, artigo 1º do Decreto-Lei nº 37/66, bem como dos artigos 1º e 3º da Lei 10.865/04, que tratam da incidência e do fato gerador do PIS-importação e da COFINS-importação. 05. Em voto vista a eminente Desembargadora Federal Letícia Mello divergiu do voto do relator por entender que o recurso deveria ser integralmente provido com a consequente reforma da sentença proferida. 06. A tese desenvolvida pelo apelante baseia-se no fato de que, por tratar de obra de arte produzida por cidadã brasileira, visto que pintada por renomada artista nacional, não caberia enquadra-la no vocábulo ‘bens estrangeiros’, para fins de incidência dos tributos que ora se pretende afastar. 1 07. Inobstante o respeitável entendimento da juíza de primeiro grau, acolhido pelo eminente Desembargador Federal Relator conforme voto proferido no início do julgamento do recurso, é de se reconhecer na espécie que a solução da controvérsia não decorre da aplicação da Convenção de Berna. 08. A Convenção de Berna destina-se a proteção das obras literárias e artísticas, que ‘abrangem todas as produções do domínio literário, cientifico e artístico, qualquer que seja o modo ou a forma de expressão, tais como os livros, brochuras e outros escritos; as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas ou dramático-musicais; as obras coreográficas e as pantomimas; as composições musicais, com ou sem palavras; as obras cinematográficas e as expressas por processo análogo ao da cinematografia; as obras de desenho, de pintura, de arquitetura, de escultura, de gravura e de litografia; as obras fotográficas e as expressas por processo análogo ao da fotografia; as obras de arte aplicada; as ilustrações e os mapas geográficos; os projetos, esboços e obras plásticas relativos à geografia, à topografia, à arquitetura ou às ciências’. 09. A citada convenção destina-se à proteção, repita-se, das obras literárias e artísticas. Não regulamenta questões atinentes à tributação de bens e mercadorias pelo que não deveria, ser o fundamento jurídico utilizado para solução da presente demanda. 10. No que concerne à exigência do imposto de importação, há neste Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região o precedente da 3ª Turma Especializada de relatoria da eminente Desembargador Federal CHALU BARBOSA no sentido de que ‘obra de arte produzida por brasileiro, brasileira é, sendo irrelevante para caracterizá-la como produto nacional, o lugar em que foi produzida. O que define a origem da obra-de-arte é a nacionalidade do artista’. (AMS 0020614-23.2001.4.02.5101 - TRF2 2001.51.01.020614-2-- Data de decisão 21/10/2003. Data de disponibilização 07/11/2003). 11. De acordo com a previsão do § 1º, do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 37/66, para fins de incidência do Imposto de Importação, ‘considerar-se-á também estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada, que retornar ao País’, ressalvadas as hipóteses elencadas nas alíneas do citado dispositivo, às quais evidentemente aqui não se aplicam’. 12. Ocorre que, a equiparação feita pelo Decreto-Lei n. 37/66, que considera estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retornar ao país, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, uma vez que não se amolda ao seu art. 153, I, da CF/88, o qual restringe a incidência do imposto sobre importação aos produtos estrangeiros. 13. Por esse motivo, prevalece no âmbito da Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal que o artigo 1º § 1º do Decreto-lei 37/66 não foi recepcionado pela CRFB/1988, conforme alegado pelo apelante e destacado pela eminente Desembargadora Letícia Mello nos debates realizados na sessão de julgamento ocorrida em 28/08/2018. 14. Sendo assim, em relação ao imposto sobre importação, o recurso merece ser provido, afastando-se sua exigência no caso em exame. 15. Por outro lado, quanto à exigibilidade do PIS/COFINS-importação incidentes sobre a entrada no país das obras de arte não assiste razão ao impetrante/apelante. 16. Cediço é que o PIS/COFINS-importação possui seu fundamento de incidência no art. 195, IV, da Constituição. Portanto, a contribuição ao PIS/COFINS importação possui natureza de contribuição da seguridade social, cuja hipótese de incidência é a ‘importação de bens ou serviços do exterior’, sem qualquer elemento relacionado à nacionalidade do produto que permita restringir a ocorrência do fato gerador que se realiza na ‘importação’. 17. Relativamente ao PIS/COFINS-importação, é legítima a equiparação feita na Lei nº 10.865/2004, pois não discrepa da norma constitucional que lhe serve de fundamento de validade. 18. A contribuição ao PIS/COFINS-importação tem como suportes constitucionais os artigos 149, II, e 195, IV, e se submete ao art. 149, § 2º, III, da CF. Assim, a União Federal é competente para instituir contribuição do importador ou equiparado, para fins de custeio da seguridade social (art. 195, IV), com alíquota específica (art. 149, § 2º, III, b) ou ad valorem, tendo por base o valor aduaneiro (art. 149, § 2º, III, a). 19. Desse modo, o fato de consubstanciarem contribuições cuja instituição foi devidamente prevista na Constituição permite aferir a validade de sua instituição por lei ordinária, não havendo violação ao disposto no art. 195, §4º, da Constituição. 2 20. Saliente-se que a Lei nº 10.865/2004, que dispõe acerca do PIS e da COFINS-Importação, no artigo 1º, § 2º, considera como bem estrangeiro o bem nacional que retorne ao país, sem ressalvar a importação aqui tratada. 21. Sobre o tema há o relevante Precedente da 3ª Turma Especializada deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região (AC 0020953-59.2013.4.02.5101 - Relatora Juíza Federal Convocada FABIOLA UTZIG HASELOF - Data de Julgamento: 12 de setembro de 2017) 22. Recurso parcialmente provido para reconhecer que deve ser afastada tão somente a exigibilidade do Imposto de Importação incidente na entrada no país do quadro ‘Meu Limão’ de Beatriz Milhazes”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega o recorrente ter havido violação do art. 149, § 2º, II, da Constituição Federal.



    Aduz que, como colecionador de obras de artes, adquiriu em leilão realizado na SOTHEBY´S, de Nova Iorque, o quadro “Meu Limão”, da renomada pintora brasileira Beatriz Milhazes. Diz que, pretendendo repatriar a obra, a autoridade impetrada insistiu em “apenas liberar a entrada definitiva da obra de arte no país após a respectiva tributação com o Imposto de Importação, acrescido do PIS-importação e da COFINS-importação”.



    Consigna que a exigibilidade desses tributos estaria amparada na ficão jurídica que equipara produto genuinamente nacional a produto estrangeiro (DL nº 37/66, que dispõe sobre o imposto de importação, e Lei nº 10.865/04, a qual trata do PIS-importação e da COFINS-importação).



    Destaca que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da ficção prevista no art. 1º, § 1º, do DL nº 37/66, no julgamento do RE nº 104.306/SP. Cita, na mesma direção, o RE nº 609.585/RJ.



    Entende que a única diferença entre o presente caso e os citados é que, quando do julgamento desses, a Lei nº 10.865/04, a qual dispõe sobre aquelas contribuições incidentes sobre a importação, ainda não havia sido publicada. Inobstante isso, defende que essa lei igualmente contém aquela ficção jurídica presente no DL nº 37/66 que foi declarada inconstitucional.



    Sustenta que o Tribunal de origem, ao manter a cobrança do PIS-importação e da COFINS-importação, afastando apenas a ficção concernente ao imposto de importação, incidiu em inconstitucionalidade.



    Consigna que o texto constitucional estabelece, como hipótese de incidência para todos esses tributos, a “importação de produtos estrangeiros”, e não “importação de bens de procedência estrangeira”. Nessa toada, assevera que “seja no imposto de importação, seja nas contribuições sociais, a União Federal só tem competência para tributar ‘a importação de produtos estrangeiros’”, não podendo criar aquela ficção jurídica.



    Indica também que a equiparação feita pelo art. 195, IV, da Constituição Federal não se refere a bens, mas a importador.



    Requer que seja afastada a exigência do PIS-importação e da COFINS-importação.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Resumidamente, pretende o ora recorrente o afastamento da cobrança, no desembaraço aduaneiro, do PIS-importação e da COFINS-importação quanto à tela “Meu Limão”, adquirida em Nova Iorque. Argumenta, na essência, que, tal como o imposto de importação, essas contribuições somente poderiam incidir na importação de produtos estrangeiros. Não poderiam elas alcançar, nessa toada, mercadoria nacional que retorna ao país. Entende que deve aqui ser aplicada a orientação decorrente do julgamento do RE nº 104.306/SP.



    Como bem aduziu o recorrente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento desse recurso extraordinário (RE nº 104.306/SP), concluiu pela inconstitucionalidade da incidência, nos termos do art. 93 do DL nº 37/661, do imposto de importação sobre mercadoria nacional reimportada. 



    Em suma, assentou o Tribunal que a EC nº 18/65, no que diz respeito ao imposto de importação, substituiu a expressão “importar mercadorias de procedência estrangeira” por “importar produtos estrangeiros”, a qual teria alcance mais limitado do que aquela. Não poderia, assim, o legislador ordinário, “mediante uma ficção, inserir, na órbita de incidência do imposto aduaneiro, a operação de entrada de mercadoria de fabricação nacional retirada do País, em caráter temporário e ulteriormente reintroduzida”.



    Visto isso, cumpre realçar que a orientação decorrente do julgamento do citado RE nº 104.306/SP é inaplicável no presente caso.



    Como se sabe, há contribuições que estão sujeitas ao art. 149 bem como ao art. 195 do texto constitucional. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 559.937/RS, Tema nº 1, firmou compreensão de que o primeiro artigo contém normas gerais e o segundo, normas especiais. Depreende-se desse julgado, ademais, que a aplicação das normas especiais não afasta a das normas gerais no que não forem compatíveis com aquelas. 



    Sobre o assunto, vale conferir trecho do voto da Ministra Ellen Gracie:



    “4. As contribuições especiais de competência da União têm, todas elas, como fundamento básico, o art. 149 da Constituição Federal. É este que, inserido na seção Dos Princípios Gerais do capítulo Do Sistema Tributário Nacional, permite à União a instituição de contribuições como instrumento da sua atuação nas áreas social, de intervenção no domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas.



    As contribuições sociais costumam ser subdivididas entre sociais de seguridade social (voltadas à saúde, à assistência social ou à previdência social) e sociais gerais (voltadas aos âmbitos de atuação definidos nos demais capítulos do título Da Ordem Social, como, e.g., os da educação, da cultura e do desporto).



    Tal classificação se deve ao fato de que, ao tratar do financiamento da Seguridade Social, em seu art. 195, a Constituição Federal trouxe algumas normas especiais aplicáveis às respectivas contribuições, tornando, assim, mais complexo o seu regime jurídico.



    Mas, como normas especiais que são, os dispositivos do art. 195 não afastam a aplicação das normas gerais do art. 149 no que não forem incompatíveis. Note-se, inclusive, que o próprio legislador, ao instituir a PlS/COFINS-Importação, invocou tanto o art. 149, II, como o art. 195, IV”.



    Na espécie, tem-se que PIS-importação e a COFINS-importação encontram fundamento no art. 195, IV, da Constituição Federal, o qual permite a cobrança de contribuição para a seguridade social em face de “o importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar”. Trata-se de norma especial em relação ao comando geral constante do art. 149, § 2º, II, no qual o constituinte mencionou “produtos estrangeiros”.



    Com apoio na orientação firmada no julgamento do citado RE nº 559.937/RS, Tema nº 1, prevalece a aplicação da norma especial em referência. Note-se, ademais, que a expressão em destaque dessa norma especial não possui aquele alcance limitado a que se referiu o Tribunal Pleno no julgamento do caso do imposto de importação (RE nº 104.306/SP).



    Não divergiu desse entendimento o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente




1  “Art 93. Considerar-se-á estrangeira, para efeito de incidência do impôsto, a mercadoria nacional ou nacionalizada reimportada, quando houver sido exportada sem observância das condições dêste artigo”.